Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE VARA CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (SUSCITADO) DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. SAMAMBAIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO COMO MEIO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME ÚNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Criminal de Samambaia-DF e o 2o Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Circunscrição Judiciária, nos autos de investigação criminal que apura a prática das condutas previstas nos arts. 147 e 330, ambos do Código Penal.

2. O juízo suscitado declinou da competência por entender que o somatório das penas máximas em abstrato ultrapassaria o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei no 9.099/1995.
3. Já o juízo suscitante refutou a competência, sustentando que se trata de crime único de resistência, agravado pela ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a conduta investigada configura crime único de resistência, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, ou se há concurso de crimes que justifique a remessa à Vara Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Como as circunstâncias dos autos indicam que o uso do simulacro ocorreu no mesmo contexto da resistência à abordagem policial, não há evidência de conduta autônoma que configure crime de porte de simulacro.
6. Se a conduta do investigado configura crime único de resistência, com uso de simulacro de arma de fogo como meio de execução, a questão jurídica deve ser tratada desta forma.
7. Aplica-se o princípio da consunção, porque a conduta menos grave (porte de simulacro) constitui meio de execução do delito mais grave (resistência com ameaça).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Declara-se competente o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia-DF para processar e julgar o feito.
Tese de julgamento:
"1. A utilização de simulacro de arma de fogo no contexto da resistência à abordagem policial configura crime único de resistência, sendo a conduta de menor gravidade absorvida pelo delito principal, nos termos do princípio da consunção."

Dispositivos relevantes citados: art. 147 e art. 330 do Código Penal; art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941; art. 61 da Lei no 9.099/1995. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1841711, 0707346-52.2024.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, TJDFT.